Tribunal: STF
Processo: HC 190806
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 583.275/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Neste habeas corpus, a impetrante registra que o art. 1º, IV, da Recomendação 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, dispõe que “a aprovação no exame nacional que certifica a conclusão do ensino fundamental – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) –, equivale a 1.600 horas de estudo (50% da carga hora´ria definida legalmente para o ni´vel me´dio)” (pág. 3 da petição inicial).
    Argumenta, mais, que “a Paciente foi aprovada […] em todas as áreas de conhecimento, concluindo o ensino fundamental”, de modo que deve incidir, ainda, no período de remição concedido, o acréscimo de 1/3, nos termos do § 5º do art. 126 da Lei de Execução Penal – LEP” (pág. 4 da petição inicial).
    Daí porque entende ser “necessa´ria a homologação da remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, presumindo-se 1.600 horas de estudo, e não a 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a recomendação 44/2013 do CNJ, o que equivale a 177 dias de remição” (págs. 4-5 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “concedendo [à paciente] a remição de 177 dias de sua pena, pela aprovação total no ENCCEJA relativo ao ensino fundamental (e não apenas 88 dias)“ (pág. 10 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão não merece acolhimento.
    Embora a impetrante não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgou o agravo regimental interposto pela defesa, consta destes autos a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator que denegou a ordem de habeas corpus formulado naquele Tribunal. Nela constam os seguintes fundamentos:
    “O que aqui se questiona é a forma do cálculo, mais especificamente, se as 1.200/1.600h dispostas na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça já equivalem aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino ou se os 50% incidirão sobre essas 1.200/1.600h, restando, portanto, 600/800h. 
    A Sexta Turma desta Corte entende que a Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição. 
    In casu, o acórdão impugnado decidiu de acordo com a jusrisprudência desta Turma, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Confira-se (fls. 65/66 - grifo nosso): 
    ‘[...] a reeducanda comprovou a sua aprovação em cada área de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), do ensino fundamental, conforme documento à fl. 425 do PEP. 
    Desse modo, por interpretação extensiva da LEP e em consonância com o art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013, o cálculo para verificação dos dias remidos deve ser realizado sobre horas, a serem definidas no montante de 50% (cinquenta por cento) da carga horária estabelecida legalmente para cada nível de ensino (art. 126, § 1º, I, da LEP). 
    Reforça-se que, tratando-se de exame do ensino fundamental, a carga horária fixada é de 1600 (mil e seiscentas) horas. 
    Assim, na situação vertente, em que a apenada obteve aprovação no respectivo exame, considera-se o importe de 1.600 (mil e seiscentas) horas de ensino de jovens e adultos, portanto, o total a ser utilizado para o cálculo de remição é equivalente a 800 (oitocentas) horas (50% da carga horária definida), resultando 66 (sessenta e seis) dias para a aprovação total e 13 (treze) dias para cada uma das áreas de conhecimento (art. 126, § 1º, I, da LEP), exatamente como apontado na decisão agravada’. 
    […]
    Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAMES NACIONAIS. CÁLCULO DA REMIÇÃO. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. CARGA HORÁRIA. RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP permite a remição pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional que certifique a conclusão do ensino fundamental ou médio.
    2. Para esse fim, a Recomendação n. 44/2013, art. 1°, IV, do CNJ, propôs a consideração de ‘50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 3/2010, do CNE]’.
    3. O art. 4°, II e III, da Resolução n. 3/2010, do CNE estabelece o período, para jovens e adultos, de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio. Não há dúvida na recomendação do CNJ; considera-se 50% sobre o quantitativo em apreço, o que totaliza 800 e 600 horas, respectivamente. O total, dividido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), resultará na remição de 66 ou 50 dias de pena se a aprovação no exame nacional for integral. Incide, ainda, o art. 126, § 5°, da LEP caso o apenado consiga a certificação de conclusão dos cursos.
    4. A Lei n. 9.394/1996 - que, no art. 24, II, estabelece carga mínima anual de 800 horas para a sexta até a nona série [3.200 horas] e para cada um dos três anos do ensino médio [2.400 horas] - é inaplicável ao apenado, por estabelecer diretrizes nacionais de ‘educação básica [...] dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade’ (art. 4°, I).
    5. Não há ilegalidade no aresto estadual, que observou a metade da carga horária especificada no art. 4°, II e III, da Resolução n. 3/2010 do CNE, consoante a Recomendação n. 44/2013 do CNJ.
    6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 506.696/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). 
    Ante o exposto, denego a ordem” (págs. 105-107 do doc. eletrônico 2; grifos no original).
    No caso, a paciente teve aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, sendo beneficiada com a remição de 88 dias de sua pena. 
    Para tanto, o Juízo da Execução considerou, para fins de remição por estudo realizado pela apenada, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental (art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução 3/2010 do Conselho Nacional de Educação), consoante o art. 1º, IV, da Recomendação 44/2013 do CNJ. A base de cálculo utilizada, nos termos da legislação de regência, foi a de 800 horas, que, divididas por 12 (art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal - LEP), resultaram em 66 dias. Em seguida, considerando o acréscimo de 1/3 decorrente da incidência do § 5º daquele mesmo art. 126 da LEP - pois a paciente concluiu o ensino fundamental -, obteve ela o direito ao desconto de 88 dias de sua reprimenda.
    Vê-se, por conseguinte, que entendimento firmado pelas instâncias antecedentes e pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se ao que previsto em norma regente da matéria e também na jurisprudência desta Suprema Corte, que, em diversas oportunidades, concluiu no mesmo sentido. Vide: HC 173.960/SC e HC 187.001/SC, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RHC 165.084/SC e RHC 173.208/SC, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e RHC 174.894, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, esse último assim amentado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
    1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, ‘a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio’ (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)’.
    2. Agravo regimental desprovido”.
    Concluo, portanto, que é inviável acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo estudo nela previsto.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Retifique-se a autuação, para que conste como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator